Tribunal: CARF
Processo: 16004.720114/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720114/2019-98
ACÓRDÃO
1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SÚMULA CARF N. 2.
Falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (efls. 350/368) interposto pelo contribuinte contra
Acórdão da DRJ (e-fls.320/334) que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, referentes ao ano-calendário 2014 (efls.158/175), e
lavrados a partir de procedimento de fiscalização (conforme Termo de Constatação e Descrição
dos Fatos, às efls. 123/129), constituindo-se crédito tributário de multa de ofício e juros.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão recorrido:
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 130/148.
Contra o sujeito passivo qualificado nos autos, foi lavrado o auto de infração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, podendo ser destacados os seguintes registros contidos
na descrição dos fatos e enquadramento legal:

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
3

Em decorrência do procedimento fiscal, foram ainda lavrados os autos de infração
pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, cujo valor
do crédito tributário lançado foi assim consolidado:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
4

TERMO DE CONSTATAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS - FLS. 123/129.
O Termo de Constatação pode ser resumido conforme se segue.
1 - Da ação fiscal:
A autoridade fiscal relata as intimações expedidas, esclarecimentos e documentos
apresentados pela empresa fiscalizada.
Há também relatos da ação fiscal empreendida em relação ao sócio, Sr. José Antonio do
Carmo Faria, para comprovar e justificar os valores depositados na conta corrente da
empresa Constroeste em 22.09.2014 e 24.09.2014.
2- Das Infrações:
A fiscalização ressaltou que, após sucessivas intimações, ficou evidenciado que nem a
empresa, nem o sócio comprovaram a origem dos recursos depositados na conta corrente
da Constroeste, através de cheques emitidos pela empresa Rio Branco Importadora e
Distribuidora Ltda., CNPJ n.o 01.833.776/0001-55, assim identificados:

Com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a importância de
R$ 220.319,32, foi tributada como omissão de receitas, no mês de setembro de 2014.
Foi registrado ainda que, segundo a ECF referente ao ano-calendário de 2014, a empresa
apurou o IRPJ e a CSLL Anual.
DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/122.
O Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal foi
anexado às fls. 149/150.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
5
A ciência do lançamento foi dada por Caixa Postal da contribuinte, considerada Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 06/08/2019, conforme documentos de fls. 151/154.
IMPUGNAÇÃO - FLS. 155/313.
A impugnação de fls. 158/175 foi apresentada em 04/09/2019, consoante consta do
Termo de Solicitação de Juntada de fl. 155.
Inicialmente a impugnante relaciona diversos documentos que integram a impugnação.
Em seguida, faz uma descrição resumida dos autos de infração lavrados e apresenta os
seus pontos de discordância abaixo sintetizados.
- OS FATOS
A impugnante anota os fundamentos da autuação, para afirmar que a empresa
Constroeste e o seu sócio prestaram esclarecimentos e informações, com documentação
hábil e idônea de sua escrituração fiscal e contábil, provando a origem e a efetividade dos
recursos financeiros indicados.
Não se pode admitir o prevalecimento da presunção sobre a escrituração fiscal e contábil
da empresa. Ademais, em momento algum ocorreu omissão, recusa ou não prestação de
informações e esclarecimentos para o fiscal federal.
De sua parte, ainda, os contribuintes apresentaram documentos hábeis e idôneos, que
confirmam a efetividade da operação, quanto a disponibilização dos recursos financeiros
para a pessoa jurídica Constroeste, os lançamentos contábeis respectivos e o efetivo
ingresso dos valores nas contas correntes bancárias, abertas em nome da Constroeste.
O contribuinte José Antonio do Carmo Faria, de sua parte, provou ser titular do dinheiro
que aportou aos cofres da empresa, sendo titular dos recursos financeiros, que mantinha
em conta corrente oficial junto ao Banco Bradesco Cayman Branch, em relação ao qual
veio, posteriormente, e com total amparo legal, consolidar a sua legítima titularidade,
perante a Receita Federal do Brasil.
Sem amparo legal, afastou a verdade do aporte financeiro, feito pelo sócio, para posterior
aumento de capital social, pelo fato de haver decorrido prazo superior a 120 dias e não ter
o ato sido confirmado na primeira alteração contratual realizada pela empresa.
- O DIREITO
A previsão do artigo 42 da Lei Federal n. 9.430/96 não autoriza a presunção pura e
simples, sob o pretexto afirmado pelo auditor fiscal autuante de que a empresa
Constroeste e seu sócio não teriam provado a titularidade do dinheiro depositado pelo
sócio na conta bancária da empresa com o fim de futuro aumento de capital social.
Tanto a empresa Constroeste, quanto seu sócio, provaram, cabalmente, que os valores
depositados se referem a dinheiro que o sócio mantinha em conta corrente no Banco
Bradesco Cayman. Trata-se de conta corrente verdadeira, legítima, mantida em conjunto
com a cônjuge do sócio, onde foram mantidos valores em moeda estrangeira (dólar),
cujos valores totais foram repatriados, com amparo legal (Lei no 13.254, de 13 de janeiro
de 2016).
Considerando-se que os valores previstos na lei da repatriação alcançam os depósitos,
saques e saldos mantidos desde o ano de 2011 até 2016. O contribuinte José Antonio do
Carmo Faria fez a prova destes requisitos legais, promoveu a repatriação dos valores,
pagou o imposto correspondente e a multa. Não há dúvida quanto à origem do dinheiro
que o sócio aportou para os cofres da empresa, em setembro de 2014, cujos montantes
foram depositados nas contas correntes bancárias mantidas pela Constroeste.
O questionamento lançado pelo auditor fiscal autuante para recusar legitimidade aos
valores que o sócio fez ingressar na sociedade Constroeste, além de inteiramente serôdio,
não encontra amparo legal, pois que a se admitir tal pretensão, estar-se-á recusando
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
6
validade para o disposto na lei federal e na orientação e procedimento praticado pela
própria Receita Federal do Brasil.
Não se argumente, como quer o auditor fiscal autuante, que a efetivação da incorporação
dos recursos aportados para fins de aumento de capital social, devem obedecer a um
prazo limite para a sua consecução, sob pena de não serem reconhecidos pela Receita
Federal. "Data venia" o entendimento do auditor fiscal com amparo na Instrução
Normativa por ele citada não pode se sobrepor ao direito do sócio e da empresa.
A impugnante salienta que o procedimento fiscal resultou em frontal ofensa a dispositivos
do Código Tributário Nacional (CTN) e da Constituição Federal.
Questiona a impugnante que, caso a sociedade não pratique o ato formal necessário,
através da alteração do contrato social ou através da ata da assembléia geral, para
constituir o aumento do capital social, dentro do prazo citado no Parecer Normativo CST
17/1984, os valores aportados pelo sócio, nos cofres da empresa, passam a se constituir
em receitas e, mais ainda, receitas omitidas? Evidente que esta pretensão fazendária não
pode subsistir. Falta amparo legal para tanto.
É oportuno consignar que os pareceres normativos nada mais são que o entendimento do
fisco sobre determinada matéria, com o intuito de clarear a interpretação e nortear os
auditores fiscais da receita, não vinculando o fisco e tampouco o contribuinte, pois ambos
devem obedecer apenas a lei.
Não houve qualquer ato ou fato ensejador da tributação, enquanto que os valores dos
recursos financeiros questionados não estão alcançados pela incidência do Imposto de
Renda, pois que não resultam fatos geradores do imposto, não constituem renda, receita
ou qualquer outro resultado ensejador da cobrança do imposto.
Por todos os motivos anteriormente expostos, não procede a acusação fiscal quanto à
falta de recolhimento da CSLL, que se pretende fazer incidir sobre os valores dos que
constituem a mesma base de cálculo adotada pela fiscalização para exigir o pagamento do
IRPJ. No mesmo sentido, contesta a impugnante os lançamento do PIS e da Cofins.
Improcedente a cobrança do imposto, em todas as hipóteses e situações aventadas pela
fiscalização, resulta que também são improcedentes as elevadas multas aplicadas, a teor
dos dispositivos legais enunciados respectivamente a cada um dos tributos nos
lançamentos que foram lavrados pela autoridade fiscal.
Independentemente disto, na análise e julgamento da gravíssima penalidade aplicada ao
ora recorrente, não se pode olvidar do disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que veda expressamente o confisco através dos meios de tributação.
No caso sob exame, como cabal e fartamente demonstrado e provado, não existem as
hipóteses do dolo, da fraude e da simulação usualmente justificadas para aplicar a elevada
multa pretendida no auto inicial. E diante de todas as lições da jurisprudência e da
doutrina, vê-se que a multa aplicada, além de improcedente, revela-se maculada de suma
ilegalidade, que é a inconstitucionalidade, posto que veicula pretensão de confisco,
proibida pelo Texto da Carta Magna do País.
Ademais de tudo, restando improvado o fato alegado pelo fisco, que se louva em simples
presunções, incabível a pretensão da multa.
De outra feita, é certo também que, diante de situações que configuram meras suspeitas
do fisco autuante, desprovidas de provas, a análise e julgamento dos fatos, assim como a
própria aplicação de penalidade, há de ser feita sempre com observância do disposto no
artigo 112 do CTN, em seus incisos I a IV
Diante de todo o exposto, mas contando, sobretudo, com os doutos suplementos dos
Ilustres Julgadores, espera a empresa, ora impugnante, que a sua defesa seja acolhida e
provida, para que sejam julgados insubsistentes os autos de infração e improcedentes as
acusações e exigências neles veiculadas, por ser medida de Direito e de Justiça.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
7
Os documentos juntados pela impugnante constam das fls. 176/254.
Posteriormente, em 05/09/2019, consoante os termos de fls. 255/256, a contribuinte
juntou, às fls. 257/313, impugnações indicando contestação específica contra a exigência
da CSLL, do PIS e da Cofins, acompanhadas de cópia da impugnação acima resumida.
Nessas impugnações, salienta a contribuinte que, não obstante os lançamentos
tributários, reflexivos, sejam apresentados de forma autônoma, a contribuinte, para
resguardo do seu direito e para evitar dúvidas e prejuízo ao seu legítimo direito de defesa,
vem interpor as impugnações específicas relativas à CSLL, ao PIS e à Cofins.
Ressalta que, como demonstrado na impugnação que engloba todos os lançamentos
tributários, as acusações fiscais são inteiramente insubsistentes, pois que padecem de
vícios ilegais insuperáveis, em especial porque pretendem fazer incidir o imposto (IRPJ)
sobre fatos que não constituem fato gerador da referida obrigação tributária, e, também,
porque não procedem as acusações nele veiculadas. Por identidade de razões, são
insubsistentes os atos administrativos de lançamento de ofício, envolvendo as cobranças,
por efeito reflexivo, das contribuições.
Acrescenta que, por medida de economia processual e por se tratar de matéria conexa,
envolvendo os mesmos fatos e as mesmas situações, a impugnante pede vênia para
reiterar, em todos os seus termos, a impugnação que apresentou em relação à cobrança
do IRPJ, na qual também, abordou a defesa da cobrança tributária que diz respeito às
contribuições lançadas.
No entanto, o Acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação administrativa,
reconhecendo a ocorrência de omissão de receitas (em virtude de depósitos bancários de origem
não comprovada) mantendo integralmente o lançamento constante nos autos de infração,
conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
8
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, e-fls.
350/368, onde repisa os argumentos já expostos em petição impugnatória e requereu o
afastamento do auto de infração, assim como da decisão de piso.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento fiscal para cobrança de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, e em decorrência do procedimento fiscal, foram ainda lavrados os
autos de infração pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep, decorrentes de
suposta omissão de receita por origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei n.
9.430/1996:

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o auditor fiscal recusou
validade para os dados e informações, constantes dos lançamentos contábeis e fiscais da empresa
Constroeste, e assim substituir tais dados por presunção e, através desta presunção, afirmar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, que presumiu teria ocorrido via de pretensas e
inexistentes omissões de receitas.
Sustenta que não se pode admitir o prevalecimento da presunção sobre a
escrituração fiscal e contábil da empresa. Acresce que o contribuinte José Antonio do Carmo Faria,
provou ser titular do dinheiro que aportou aos cofres da empresa, sendo titular dos recursos
financeiros, que mantinha em conta corrente oficial junto ao Banco Bradesco Cayman Branch, em
relação ao qual veio, posteriormente, e com total amparo legal, consolidar a sua legítima
titularidade, perante a Receita Federal do Brasil.
Sustenta ainda que a previsão do artigo 42 da Lei Federal n. 9.430/96 não autoriza a
presunção pura e simples, sob o pretexto afirmado pelo auditor fiscal autuante de que a empresa
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
9
Constroeste e seu sócio não teriam provado a titularidade do dinheiro depositado pelo sócio na
conta bancária da empresa com o fim de futuro aumento de capital social.
Contudo, conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, os cheques cujas
origens não foram comprovadas foram emitidos pela empresa Rio Branco Importadora e
Distribuidora Ltda., CNPJ n.0 0l.833.776/0001-55. Quando questionado o sócio simplesmente
respondeu (fls. 91/98):
Informo a Vossa Senhoria que os valores que foram depositados na conta corrente da
empresa CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTOA., a título de adiantamento
para futuro aumento de capital, são resultantes de valores de minha titularidade, oriundos
da conta bancária que mantive, em meu nome e em conjunto com minha esposa, junto ao
Banco Bradesco S.A., agência Grand Cayman Branch ( conta BR -1254).
Quando necessitava utilizar meus recursos, para fins próprios ou para aporte de capital na
sociedade empresária Constroeste, efetuava a transferência do Banco Bradesco Grand
Cayman Branch, sendo efetuados os depósitos em conta corrente bancária da sociedade
empresária Constroeste, não sendo do meu conhecimento se estes depósitos eram
feitos diretamente ou através terceiros. Portanto não tenho conhecimento ou relação
com a empresa Rio Branco Importadora e Distribuidora, CNPJ 01.833.776/0001-55,
referida em vossa notificação.
Em outras palavras, apesar de afirmar que se tratava de valores transferidos para
aumento de capital, não há comprovação efetiva de que este dinheiro teria saído de uma conta
do Sr. José Faria no exterior.
Assim, se o Sr. Faria não conhecia ou tinha relação com a empresa que emitiu o
cheque, como se pode afirmar que esse dinheiro ou esse cheque teria sido subsidiado por valores
oriundos de sua conta no exterior? É justamente esse vínculo que não foi comprovado.
Assim, correta a aplicação do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Sobre a possibilidade de lançamento com base em presunções, peço vênia para
transcrever excerto de artigo acadêmico escrito em coautoria com Michell Przepiorka:
A omissão de receitas pode ser compreendida como conduta (ou condutas) praticadas
pelo contribuinte que levam à presunção de que o mesmo está de alguma forma omitindo
receitas tributáveis. Assim, o estudo da omissão de receitas exige algumas breves
reflexões teóricas acerca do instituto das presunções no direito1-2, já que a legislação
conecta a omissão de receitas às presunções legais (relativas).

1 “Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a verdade da generalidade dos casos
iguais, em virtude de uma lei de frequência ou de resultados conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do
desfecho (CANTO, Gilberto de Ulhôa. Presunções no Direito Tributário. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 3).”
2 Na mesma linha preceitua Florence Haret, que pelos meios presuntivos, reduzem-se alguns elementos de prova do
fato presumido ou simplesmente identifica-se outro fato a ele relacionado para ser objeto de prova e assim,
juridicamente, estes novos enunciados se tornam aptos a cumprir a função do fato presumido em direito e a conduta a
ele predicada seja regulada. Pela técnica presuntiva, enquanto meio, suprem-se, portanto, deficiências probatórias,
que, de certo modo, inviabilizavam a aplicabilidade dos preceitos jurídicos. O legislador estabelece várias presunções
que facilitam a prova da fiscalização (HARET, Florence Cronemberger. Presunções em direito tributário: teoria e
prática. 2010. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2010. doi:10.11606/T.2.2010.tde-28012011-090558. Acesso em: 2021-11-14, p. 85).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
10
Ricardo Mariz de Oliveira elenca as razões que justificam a aceitação do uso de
presunções relativas no direito tributário: (i) a ocorrência do fato gerador é constatada a
partir de fatos conhecidos e comprovadamente existentes; (ii) há correlação lógica entre o
fato conhecido (índices de produção, consumo de materiais, sinais exteriores de riqueza,
acréscimos patrimoniais, saldo credor de caixa) e o fato desconhecido cuja existência se
quer provar (fato gerador); (iii) o método de interpretação e aplicação da lei a partir da
presunção é previsto e autorizado por lei, e não decorre apenas de suposição do agente
lançador; (iv) a presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário pelo
contribuinte, característica implícita em toas as citadas hipóteses legais, quando não
expressa; (v) trata­se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da
inocorrência do gerador, pela comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas
hábeis a excluir a incidência tributária3.
Em obra clássica, Xavier também já admitia a possibilidade de utilização de presunções em
matéria tributária, especificamente no âmbito das provas. Isto porque, a presunção
permite inferir a existência e características de um fato desconhecido a partir da
existência e características de um fato conhecido, o índice4. No mesmo sentido, Ávila
sustenta que as presunções conotam a consequência legal aplicada a determinados fatos
que se reputam comprovados por simples incidência de uma hipótese legal5.
Na prática tributária, como bem sintetiza José Eduardo Dornelas Souza:
“(...) as presunções são instrumentos que permitem ao Fisco a constituição de créditos
tributários em situações que seriam de muito difícil alcance. Uma vez verificado, na
prática, que um determinado fato econômico está, na grande maioria dos casos, associado
ao fato gerador tributário, a lei atribui àquele primeiro fato (fato indiciário) a condição de
necessário e suficiente para a constituição do crédito tributário sem a necessidade de
provar diretamente a ocorrência do fato gerador. A presunção diz-se relativa quando o
contribuinte tem a faculdade de provar que, em seu caso particular, não ocorreu o fato
gerador, apesar de ter ocorrido o fato indiciário”. 6
Assim, no caso da omissão de receitas, seriam presunções iuris tantum (ou relativas) já
que admitiriam prova em contrário por parte do contribuinte, diferentemente das
presunções absolutas (iuris et de iure), que não a admitiriam7.
Em outras palavras, em razão das dificuldades de se demonstrar efetivamente a omissão
de receitas, o legislador indicou certas hipóteses de presunções legais relativas, que se
demonstradas pelo fisco indicariam a omissão – por exemplo, a falta de escrituração
correta relativa a pagamentos, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não possa ser comprovada ou com indícios na própria escrituração de saldo
credor de caixa (violando a neutralidade contábil). Admite-se, portanto, que o
contribuinte prove o contrário, demonstrando a regularidade e o oferecimento das
respectivas receitas à tributação.

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito Tributário. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 299-300.
4 XAVIER, Alberto. Do lançamento – teoria Geral do Ato, do procedimento e do processo tributário. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1997, P. 131.
5 ÁVILA, Humberto. Teoria das Provas: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. In:
Revista de Processo, n. 282, agosto de 2018, p. 134.
6 SOUZA, José Eduardo Dornelas. Prova na presunção de omissão de receitas: depósitos de origem não comprovada
e suprimentos de caixa. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 149.
7 No mesmo sentido, Ricardo Mariz de Oliveira pontua que “as ficções jurídicas e as presunções iuris et de iure são
inadmissíveis em direito tributário para definição do fato gerador, admitindo-se apenas presunções relativas iuris
tantum como meios de prova da ocorrência real do fato gerador (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito
Tributário. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha
Tributária, 1984, p. 288).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
11
Logo, havendo presunção legal (decorrente de lei) de que as condutas verificadas pela
autoridade tributária indicam omissão de receitas, deve o autuado provar o contrário,
pelos instrumentos hábeis, mantendo a escrituração comercial e contábil, no que se inclui
a organização e monitoramento de sua movimentação financeira, para fins de fiscalização,
já que a presunção legal ocasiona inversão do ônus da prova contra o contribuinte, ao
qual cabe a prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão
ao fisco. Porém, em muitos aspectos, a presunção legal pode ser afastada quando o
contribuinte demonstra, através de documentos fiscais e contábeis idôneos, que a receita
presumidamente omitida foi de fato oferecida à tributação.
Especificamente sobre o art. 42 acima, esclarecemos:
Hipótese muito comum também se refere aos chamados “depósitos bancários de origem
não comprovada”, por sua vez prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/968, que se verifica
quando os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
determinada instituição financeira, em relação dos quais o titular, seja pessoa física ou
jurídica, e regularmente intimada a comprovar a origem dos recursos utilizados nas
operações, não a comprova mediante documentação hábil e idônea.
Neste aspecto, não tendo o contribuinte demonstrado a origem do rendimento,
correta a incidência tributária do IRPJ, bem como dos lançamentos reflexos.
Assim, mantido o lançamento, correta a aplicação da multa de ofício, prescrita na
legislação de regência. Sendo certo ainda que falece a este tribunal administrativo competência
para apreciar questões relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais,
nos termos da Súmula CARF n. 2.
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE provimento.

8 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou
de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.342 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720114/2019-98
12

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 384
DF CARF MF
Original